Tribunal: TCU
Processo: 020.491/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas relativa ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da tomada de contas dos responsáveis pela Secretaria-Executiva do Ministério das Cidades, referente ao exercício de 2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas dos responsáveis Ana Brito da Costa Dias, Ana Lúcia Valadares de Carvalho, Antônio Clemente de Oliveira, Carlos Ney Araújo Almeida, Davi César Alves Lima, Edna da Silva Amorim, Eglaisa Micheline Pontes Cunha, Elcione Diniz Macedo, José Jorge dos Santos Pereira, José Trindade Neto, José Carlos Xavier, Lauzira Maria de Oliveira, Lilian Cristina Cavallare Vieira, Márcio Oliveira Cavalcante, Margarida Maria Ferreira de Barros, Maria Fernanda Ramos Coelho, Maria Jeane Rosa da Silva, Maria da Conceição Menezes Simões, Marieden Martins Tosta, Maurício Borges Guimarães, Octavio Luiz Leite Bitencourt, Paulo Roberto Silva Souza, Pedro Gregório Ferreira Manco, Raquel Rolnik, Ricardo Magno Paula Ramos, Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo, Rosilene da Conceição Santos, Samya Valeska Pedreira Oliveira e Teresa Cristina Lustoza Dantas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Magda Oliveira de Myron Cardoso, Renato Stoppa Cândido e Wilson Felicíssimo de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Controladoria-Geral da União; 9.4. arquivar o processo.